Tribunal: STF
Processo: Rcl 66336
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Tio Hugo contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0020310-25.2021.5.04.0561), a qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como na tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017, e na Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “No caso em questão, a decisão que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público sem qualquer prova de sua culpa, como exige a mais moderna interpretação proferida por este E. Supremo Tribunal Federal verificada no julgamento do TEMA 246, simplesmente por inadimplência do devedor principal (real empregador), conforme veremos no próximo tópico.



    […]



    Temos, assim, que o E. STF firmou entendimento em sede de Repercussão Geral que não basta ao julgador desta Justiça Especializada constatar ausência de fiscalização das contratadas. Exige-se, para viabilizar a responsabilização subsidiária do ente público, a constatação da sua irresponsabilidade em tratar a execução do contrato administrativo com a terceirizada. 



    Não é válida, portanto, a responsabilização subsidiária da Administração Pública com afirmação genérica de culpa in vigilando, sem indicar, com rigor e precisão, os fatos e as circunstâncias que configuram essa sua culpa ou se for comprovada, pela Administração, a realização de fiscalização por amostragem e a adoção das medidas mitigadoras antes indicadas. 



    Diante desse quadro, permitimo-nos concluir que restou concretizada, em definitivo, a impossibilidade de responsabilização subsidiária do Ente Público em caso de não cumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada/terceirizada pela simples inadimplência da real empregadora, como entendeu a Justiça Laboral.



    […]



    E, consoante podemos verificar dos documentos anexos, a responsabilização subsidiária da Municipalidade fundou-se na inadimplência da real empregadora, sem haver qualquer análise/prova da culpa do ente público no tocante à fiscalização do contrato. 



    Todavia Nobres Ministros, da prova dos autos exsurge exatamente o contrário, pois a Municipalidade sempre exigiu da 1ª reclamada, quando da liberação de seus respectivos pagamentos, todas as certidões negativas de FGTS, Receita Federal e Previdência Social. Essa obrigação decorre de lei (Lei de Finanças Públicas e Lei de Licitações) e sofria constante fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. A SUBMISSÃO DO ENTE PÚBLICO Á FISCALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS É FATO DECORRENTE DE LEI QUE MILITA EM FAVOR DA MUNICIPALIDADE POR PRESUNÇÃO LEGAL DE EXISTÊNCIA, NA FORMA DO ARTIGO 334, INCISO IV, DO CPC. 



    De fato, inexiste prova da omissão na fiscalização da 1ª reclamada, como exige a novel redação sumular. Isso porque NÃO HOUVE PRODUÇÃO DE QUALQUER TIPO DE PROVA EM AUDIÊNCIA, LIMITANDO-SE ESTA SUBSIDIARIDADE AOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL, QUE EM MOMENTO ALGUM TRADUZ CULPA DO ENTE PÚBLICO.”



    Ao final, requer “seja julgada procedente a presente RECLAMAÇÃO para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região mantido pelo E. Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista nº 0020310-25.2021.5.04.0561, no tocante ao reconhecimento de responsabilidade subsidiária do ente público”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros.” 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão do TRT-4, no julgamento do Recurso Ordinário (eDoc. 8, fls. 174-175):



    “No que diz respeito aos supostos atos de fiscalização promovidos pelo ente público, tenho que a juntada de grande quantidade de guias de recolhimento de FGTS (ID's 5b8715c a c7d8a54), comprovantes de recolhimento de contribuições previdenciárias (ID's 7bfccc4 a 9a929d3), bem como documentos inerentes ao contrato de trabalho (ID's 38baee0 a 23fdbd2), por si só, não indicam uma efetiva fiscalização por parte da administração, notadamente no que diz respeito aos inadimplementos narrados na inicial, como a retenção da CTPS, atraso no pagamento das verbas resilitórias, e até o não pagamento do adicional de insalubridade devido em grau máximo. Em que pese a prova oral mencionada pelo Juízo a quo, oriunda de reclamatória diversa, mencione que havia servidor designado para fiscalizar a empresa prestadora (ID c14b4ed), observo se tratar de cuidados básicos no âmbito de terceirizações promovidas pela administração pública, que se limitam a reunir documentos e informações relacionados ao contrato administrativo, inexistindo atos de prevenção ou repressão ao descumprimento das obrigações trabalhistas.



    A submissão do segundo reclamado ao processo licitatório, embora legal, não obsta o reconhecimento da existência de culpa in eligendo, na medida em que as regras que norteiam o contrato são definidas pelo tomador dos serviços, o qual deve fixar critérios que obstem ou, minimamente, dificultem a participação de empresas inidôneas ou com dificuldades financeiras que as impossibilitem de cumprir com as obrigações decorrentes dos contratos de trabalho celebrados e necessárias à execução do contrato de prestação de serviços. 



    Tratando-se de inadimplemento de obrigações trabalhistas pela empregadora, é manifesta a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas, porquanto este auferiu vantagens em vista do labor realizado pela trabalhadora, deixando, no entanto, de exercer a efetiva fiscalização sobre a prestadora dos serviços quanto à satisfação das parcelas decorrentes do contrato de trabalho. 



    Aplica-se, ao caso, por analogia, o artigo 5o-A, parágrafo 5o, da Lei 6.019/74: "A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991", bem como o item V da Súmula 331 do TST, não declarado inconstitucional pelo Supremo, como decidido na ADPF 324 e no RE 958.252. 



    Assim, entendo demonstrados os requisitos para a responsabilização subsidiária do segundo reclamado (Município de Tio Hugo), inexistindo afronta aos artigos da Lei 8.666/93, tampouco à decisão proferida pelo STF na ADC no 16, ou mesmo à orientação que emana da Súmula 331, item V, do TST, não se tratando, na espécie, de condenação genérica baseada em presunção de culpa, mas do reconhecimento de que, no caso concreto, a falha do ente público contratante em seu dever de fiscalização (culpa in vigilando ) foi determinante para a inadimplência dos direitos assegurados à trabalhadora.”



    Esse entendimento foi mantido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista.



    Entretanto, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 0020310-25.2021.5.04.0561). 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente